Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-76.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇAO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O depoimento da vítima é firme e coeso com o prestado perante a autoridade policial. Como única testemunha ocular dos fatos, ocorridos no interior da residência, sua palavra possui especial relevo e se mostra suficiente para ensejar a condenação.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
3. Em caso de pena abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, é adequada a fixação do regime prisional semiaberto, em razão os maus antecedentes, nos termos do artigo 33, § 2o e §3o, do Código Penal.
4. Os maus antecedentes e a prática do crime baseado no gênero, valendo-se de relações pretéritas de afeto e convivência, impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 44, III e 77, II do CP.
5. Recurso conhecido e improvido.